Tribunal: TJDFT
Processo: 0713691-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA IMPENHORABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA NA TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Em contrarrazões ao agravo de instrumento somente podem ser suscitadas matérias de ordem pública e apresentados argumentos aptos a refutar as questões suscitadas no recurso interposto, não sendo admitida a formulação de pretensão de natureza recursal.
1.1. Não há como ser examinado pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido à parte agravante no primeiro grau de jurisdição, formulado em contrarrazões ao agravo de instrumento.
2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo antecedente por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
2.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada a recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
2.2. Tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento em relação ao pedido de desconstituição da constrição judicial, fundamentado na tese de impenhorabilidade de aplicações financeiras até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, quando observado que tal matéria não fora objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição.
3. A impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente do executado consubstancia-se em fato modificativo do direito do exequente.
3.1. Incumbe ao executado apresentar provas da natureza salarial da verba penhorada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
3.2. A natureza salarial dos valores penhorados pode ser comprovada mediante a juntada de extratos bancários, de modo a demonstrar que os valores depositados são provenientes do pagamento de salário, não se tratando de prova cuja produção se mostra impossível ou excessivamente difícil à parte executada (prova diabólica).
3.3. Deixando o executado de apresentar prova apta a demonstrar que os valores penhorados em sua conta corrente são provenientes do pagamento de salário, tem-se por inviabilizado o acolhimento do pedido de desconstituição da penhora, fundamentado na regra inserta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na extensão conhecida, não provido.